Tribunal: TJES
Processo: 5003884-45.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003884-45.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IAGO VIEIRA SANTANA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5003884-45.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: WANDERSON OMAR SIMON

PACIENTE: IAGO VIEIRA SANTANA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRESO PROVISÓRIO. DIREITO DE VISITA FAMILIAR. INDEFERIMENTO GENÉRICO. REGISTROS CRIMINAIS DA VISITANTE. EXIGÊNCIA ADMINISTRATIVA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

A fiscalização das condições de custódia de preso provisório compete ao juízo de conhecimento. Configura negativa de jurisdição a abstenção judicial de análise de mérito sob argumento de competência administrativa, notadamente quando a administração prisional condiciona ingresso de visitante com registros criminais à prévia autorização judicial.

O direito à visitação familiar encontra assento no art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal. O Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.274) firmou tese de que existência de condenação ou processos em trâmite contra visitante não constitui, isoladamente, óbice absoluto ao ingresso em estabelecimento prisional, exigindo-se fundamentação lastreada em risco concreto à segurança.

A vedação absoluta desprovida de elementos objetivos indicativos de risco à ordem prisional afigura-se manifestamente desproporcional. A modalidade de visitação assistida e supervisionada consubstancia medida adequada para compatibilizar contato familiar com cautelas de segurança institucional exigidas pelo cárcere.

Ordem concedida, ratificando provimento liminar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5003884-45.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: WANDERSON OMAR SIMON

PACIENTE: IAGO VIEIRA SANTANA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
IAGO VIEIRA SANTANA
, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da Ação Penal nº 0001548-95.2023.8.08.0021, autoridade apontada como coatora, por meio da qual foi indeferido o pedido de autorização judicial para realização de visita familiar assistida/supervisionada por sua genitora, Sra. Iara Cristina Guimarães Vieira.

A Defesa (id. 18551675) sustenta, em síntese:
i)
a ilegalidade do indeferimento do pedido de visita familiar com base exclusivamente na existência de duas ações penais em trâmite em desfavor da genitora do paciente, sem demonstração de risco concreto, atual e individualizado à segurança ou à disciplina do estabelecimento prisional;
ii)
a violação ao direito do preso à visita familiar, previsto no art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à família e da integridade física e moral do custodiado;
iii)
a inadequação da fundamentação adotada pela autoridade coatora, por se tratar de motivação genérica e abstrata, desacompanhada de elementos fáticos específicos que justifiquem a restrição imposta;
iv)
a desconsideração da medida menos gravosa expressamente requerida pela defesa, consistente na realização de visita na modalidade assistida e supervisionada, apta a compatibilizar o convívio familiar com as cautelas de segurança; e
v)
a reiteração, em termos materiais, de negativa de jurisdição já reconhecida por este Tribunal em habeas corpus anterior, no qual se determinou a apreciação fundamentada do pedido.

Ao final, requereu a concessão da ordem, inclusive em sede liminar, para reconhecer a ilegalidade da decisão impugnada, determinar a autorização da visita familiar na modalidade assistida/supervisionada, com o consequente cadastramento da genitora do paciente junto ao Centro de Cadastramento de Visitantes (CECAVI) e a expedição dos ofícios necessários à unidade prisional, a fim de viabilizar o agendamento e a realização das visitas.

Decisão (id. 18601997) proferida pelo Eminente Desembargador Relator deferindo o pedido liminar formulado no habeas corpus, suspendendo os efeitos da decisão impugnada e autorizando o cadastramento da genitora do paciente junto ao CECAVI, bem como assegurando o direito à visitação familiar na modalidade assistida e supervisionada, após reconhecer, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da tese defensiva, notadamente diante da ausência de fundamentação concreta e individualizada na decisão atacada e da necessidade de preservação do direito fundamental de convívio familiar do preso provisório, determinando, ainda, a solicitação de informações à autoridade coatora e posterior vista à Procuradoria de Justiça.

Informações prestadas pelo Juízo a quo no Id. 18753296.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Id. 18835996, opina pelo conhecimento e no mérito, pela concessão da ordem
.

Presentes pressupostos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

A controvérsia cinge-se à verificação de constrangimento ilegal decorrente de decisão judicial denegatória de visita familiar assistida. Nesse cenário, o magistrado de base invocou impossibilidade de ingerência em normas administrativas para obstar o ingresso da genitora do custodiado, em virtude de registros criminais pendentes.

Inicialmente, cumpre assentar que a fiscalização da legalidade das condições de custódia do preso provisório recai sobre o juízo do processo de conhecimento, portanto, a recusa em examinar o mérito do pleito, quando a própria administração prisional condiciona o ato à autorização judicial, materializa evidente negativa de jurisdição.

Ademais, o direito à visitação, com assento no art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, materializa comando constitucional de proteção à família e preservação da higidez mental do encarcerado, combinado com o
Tema 1.274 do Superior Tribunal de Justiça
, onde definiu que, o fato de um visitante estar cumprindo pena em regime aberto ou livramento condicional
não impede, por si só
, o direito de visitar preso em estabelecimento prisional.

Além disso, é necessário destacar que inexistem nos autos, qualquer elemento concreto indicativo de que a genitora atente contra a ordem ou segurança do estabelecimento prisional. Assim, a restrição imposta mostra-se manifestamente desproporcional, notadamente porque o requerimento defensivo abarcou alternativa menos gravosa, restringindo o pleito à visitação assistida e supervisionada.

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
Habeas Corpus
, confirmando a liminar anteriormente deferida, para cassar a decisão impugnada e assegurar ao paciente o direito de visita familiar da genitora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conceder a Ordem.

É como voto.